Tribunal: TJDFT
Processo: 0001237-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Devidamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio do depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas dos autos, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.

3. Fartamente demonstrada a autoria delitiva, tendo o acusado, inclusive, se dirigido à Secretaria da Vara e devolvido os bens subtraídos, desnecessária a realização de perícia nas filmagens acostadas aos autos, que nem mesmo foram impugnadas, bem como desnecessária a realização de perícia no veículo da vítima.

4. A Lei Maria da Penha foi editada em razão do clamor público por uma maior intervenção do Estado para coibir a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se coadunando com a aplicação do princípio da bagatela imprópria e o reconhecimento da desnecessidade de pena.

5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, de forma que, reduzida a pena privativa de liberdade para patamar aquém do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, reduz-se a pena pecuniária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.